Tribunal: TJPA
Processo: 0804999-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804999-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS MOTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL E EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE NESTA SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfio de drogas
.

2
. Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, situação de pandemia viral e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, “
Narra a peça acusatória que em 08/11/2019, por volta das 16h30min, os policiais militares Kleber Augusto de Sena, Raimison Rodrigues da Silva Lima e Marleyde Cardoso de Oliveira estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia, quando ao passarem pela rua WE-2, visualizaram em via pública duas pessoas aparentando estar cometendo o crime de tráfico de drogas. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Durante o procedimento de revista, realizado pela policial Marleyde Cardoso de Oliveira, foram encontrados na posse de EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES, ora denunciada, 30 (trinta) comprimidos de substância semelhante a droga ilícita. Indagada, EDUARDA afirmou que as substâncias pertenciam a LUCAS MOTA DOS SANTOS, ora paciente. Com o denunciado LUCAS (requerente) foi apreendida uma quana em dinheiro, que, segundo os agentes públicos, proveniente da comercialização dos entorpecentes. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e apresentado juntamente com os denunciados na Secional da Marambaia. Em seu interrogatório policial à fl. 06, EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES assumiu que estava na posse das substâncias - Ecstasy - e alegou que pertenciam a LUCAS MOTA DOS SANTOS (requerente), namorado dela. Declarou que ambos iriam comercializar as substâncias em uma festa pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a unidade. LUCAS MOTA DOS SANTOS (coacto) assumiu a propriedade das substâncias apreendidas com EDUARDA e informou que uma parte iria consumir e o restante seria comercializado pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a unidade. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada e o paciente, com espeque no art. 33, “caput, da lei 11.343/2006”.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante em
09/11/2019
; “
Os autos de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão prevenva contra o paciente, em 09/11/2019. Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 27/11/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, através de ato ordinatório da Secretaria do juízo em 28/11/2019, para os devidos fins de direito. Em 03/12/2019, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em 06/12/2019, foi emanado despacho pelo juízo determinando a noficação do requerente e da outra denunciada e a apresentação de resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Na mesma data, a defesa da denunciada EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, sendo os autos encaminhados ao representante do Ministério Público. Em 11/12/2019, a defesa do paciente interpôs pedido de revogação de custódia cautelar. Encaminhado os autos ao representante do Ministério Público, a douta Promotora de Jusça emanou parecer contrário a revogação da prisão prevenva, em 18/12/2019. Em 19/12/2019, foi emanada decisão pelo juízo acompanhando o parecer ministerial e, indeferindo a revogação de prisão cautelar, determinando, ainda, que a defesa do paciente LUCAS MOTA DOS SANTOS apresentasse a resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Noficado o coacto em 10/01/2020, a defesa parcular habilitada apresentou resposta escrita inicial somente em 04/02/2020. Não sendo acatado os argumentos da resposta escrita, a peça acusatória foi recebida em 09/03/2020, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2020, às 11h00, audiência esta que não ocorreu, em face das Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Jusça do TJE-PA, em face das regras de isolamento social devido a Pandemia do Novo Corona Vírus, causador da doença denominada COVID-19. A Defensoria Pública, na condição de custus vulnerabilis, interpôs pedido de revogação de prisão prevenva, sendo indeferido pelo juízo”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus e excepcional de pandemia viral que nos assola.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Lucas Mota dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0804999-98.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Lucas Mota dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que em abril de 2020 a DPE-PA ingressou com pleito de revogação de prisão preventiva com lastro na situação de pandemia viral e na ausência de motivos, em desfavor do ora paciente, ensejadores da prisão preventiva, o que fora denegado pelo Juízo a quo.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e situação de pandemia viral.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade o paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 25/05/2020 (Id. nº
3117860
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 26/05/2020, consoante Id nº
3128437
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 04/06/2020, no Id. nº
3164687, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e situação de pandemia viral.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão
constritora que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente colacionada nos Ids. nº 3115592 e nº 3115593
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, “
Narra a peça acusatória que em 08/11/2019, por volta das 16h30min, os policiais militares Kleber Augusto de Sena, Raimison Rodrigues da Silva Lima e Marleyde Cardoso de Oliveira estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia, quando ao passarem pela rua WE-2, visualizaram em via pública duas pessoas aparentando estar cometendo o crime de tráfico de drogas. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Durante o procedimento de revista, realizado pela policial Marleyde Cardoso de Oliveira, foram encontrados na posse de EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES, ora denunciada, 30 (trinta) comprimidos de substância semelhante a droga ilícita. Indagada, EDUARDA afirmou que as substâncias pertenciam a LUCAS MOTA DOS SANTOS, ora paciente. Com o denunciado LUCAS (requerente) foi apreendida uma quana em dinheiro, que, segundo os agentes públicos, proveniente da comercialização dos entorpecentes. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e apresentado juntamente com os denunciados na Secional da Marambaia. Em seu interrogatório policial à fl. 06, EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES assumiu que estava na posse das substâncias - Ecstasy - e alegou que pertenciam a LUCAS MOTA DOS SANTOS (requerente), namorado dela. Declarou que ambos iriam comercializar as substâncias em uma festa pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a unidade. LUCAS MOTA DOS SANTOS (coacto) assumiu a propriedade das substâncias apreendidas com EDUARDA e informou que uma parte iria consumir e o restante seria comercializado pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a unidade. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada e o paciente, com espeque no art. 33, “caput, da lei 11.343/2006”.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante em
09/11/2019
; “
Os autos de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão prevenva contra o paciente, em 09/11/2019. Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 27/11/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, através de ato ordinatório da Secretaria do juízo em 28/11/2019, para os devidos fins de direito. Em 03/12/2019, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em 06/12/2019, foi emanado despacho pelo juízo determinando a noficação do requerente e da outra denunciada e a apresentação de resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Na mesma data, a defesa da denunciada EDUARDA ANDREIA FERREIRA DAS MERCES ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, sendo os autos encaminhados ao representante do Ministério Público. Em 11/12/2019, a defesa do paciente interpôs pedido de revogação de custódia cautelar. Encaminhado os autos ao representante do Ministério Público, a douta Promotora de Jusça emanou parecer contrário a revogação da prisão prevenva, em 18/12/2019. Em 19/12/2019, foi emanada decisão pelo juízo acompanhando o parecer ministerial e, indeferindo a revogação de prisão cautelar, determinando, ainda, que a defesa do paciente LUCAS MOTA DOS SANTOS apresentasse a resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Noficado o coacto em 10/01/2020, a defesa parcular habilitada apresentou resposta escrita inicial somente em 04/02/2020. Não sendo acatado os argumentos da resposta escrita, a peça acusatória foi recebida em 09/03/2020, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2020, às 11h00, audiência esta que não ocorreu, em face das Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Jusça do TJE-PA, em face das regras de isolamento social devido a Pandemia do Novo Corona Vírus, causador da doença denominada COVID-19. A Defensoria Pública, na condição de custus vulnerabilis, interpôs pedido de revogação de prisão prevenva, sendo indeferido pelo juízo”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus e excepcional de pandemia viral que nos assola.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 16 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/06/2020